Tribunal: TJBA
Processo: 8058906-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058906-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELVIA DE ANDRADE TORRES

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

AGRAVADO: JANE HILDA MENDONCA BADARO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. ART. 381 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE PERECIMENTO DA PROVA. OBRA PARALISADA. PRESERVAÇÃO DO ESTADO FÁTICO. ART. 370 DO CPC. DESTINATÁRIO DA PROVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos de Ação Demolitória cumulada com Reparação de Danos e Tutela Provisória de Urgência, que deferiu parcialmente a tutela para determinar a imediata paralisação da obra realizada pela requerida, até apresentação de documentação comprobatória da regularidade da construção, e indeferiu, por ora, o pedido de produção antecipada de prova pericial.

A decisão agravada fundamentou a paralisação da obra na existência de certidão de embargo municipal e na aparente inobservância dos recuos laterais previstos na Lei Municipal nº 3.746/2015, entendendo, contudo, ausente o momento processual adequado para a realização da perícia.

A agravante sustenta que a obra teria causado sombreamento e danos materiais em placas solares instaladas em seu imóvel, com perda de geração de energia e depósito de concreto sobre os painéis, defendendo a necessidade de imediata produção de prova técnica para aferição da extensão dos prejuízos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido nesta instância, ao fundamento de inexistência de perigo de perecimento da prova, considerando-se que a paralisação da obra preserva o objeto da futura perícia.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, a justificar a produção antecipada de prova pericial, em caráter incidental, antes da formação do contraditório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, pressupõe fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de determinados fatos na pendência da ação.

No caso, a paralisação da obra, determinada pelo Juízo de origem e mantida sob pena de multa diária, revela-se medida suficiente para preservar o estado fático do imóvel e dos equipamentos fotovoltaicos, afastando risco concreto de perecimento da prova técnica.

As placas solares, os resíduos de concreto eventualmente depositados e a estrutura da construção vizinha constituem elementos de natureza persistente, cuja constatação pode ser realizada oportunamente, após a regular citação da requerida e a apresentação de quesitos pelas partes.

A alegação de prejuízo econômico contínuo, decorrente da impossibilidade de limpeza imediata dos painéis, embora relevante, não se confunde com risco de inviabilização futura da prova, requisito essencial à incidência do art. 381 do CPC.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou prematuras, sobretudo quando ainda não instaurado o contraditório, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

A realização de perícia antes da citação da parte adversa, sem a possibilidade de acompanhamento por assistentes técnicos e formulação de quesitos, comprometeria a higidez do procedimento instrutório e poderia ensejar nulidades.

Ademais, a inércia da agravante quanto à regularização da intimação da agravada nesta instância reforça a ausência de urgência concreta, incompatível com a excepcionalidade da medida postulada.

Inexistindo demonstração de risco iminente de alteração irreversível do estado do imóvel ou dos equipamentos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a produção antecipada da prova pericial.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A produção antecipada de prova pericial, com fundamento no art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, exige demonstração concreta de risco de perecimento ou de inviabilidade futura da prova, não se justificando sua realização quando a paralisação da obra preserva o estado fático e ainda não instaurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 370 e 381, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8058906-55.2025.8.05.0000 , originária da comarca de Ilhéus – BA, agravante HELVIA DE ANDRADE TORRES e agravado JANE HILDA MENDONCA BADARO .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .